Tribunal: TJBA
Processo: 0501852-03.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501852-03.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTOS Advogado(s): ROSANA CALLIGA DE CARVALHO SANTOS APELADO: ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de Adjudicação Compulsória. O sucesso da ação de adjudicação compulsória depende do preenchimento de todos os requisitos legais (artigo 15 do Decreto-Lei nº 58/1937 e artigo 1.417 do Código Civil), ou seja, imprescindível se faz a prova da existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda de imóvel, a comprovação da quitação plena do valor pactuado e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. No caso em apreço, o apelante adquiriu um imóvel localizado no loteamento Nossa Senhora de Lourdes, 21 - B, Rua São Paulo, Município de Lauro de Freitas/BA, valor de Cr$ 36.000.000,00, conforme consta no contrato de compra e venda colacionado aos autos (ID. 101191924). Nos termos da Cláusula Primeira do contrato, o preço seria pago em duas parcelas, sendo a primeira no valor de Cr$ 20.000,00 e a segunda de Cr$ 16.000,00, ocasião em que o promitente vendedor daria quitação total da venda. Nos termos do art. 322 do CC/2002, quando o pagamento se der em quotas periódicas, a quitação da última cria presunção legal de adimplemento das anteriores, até prova em contrário. In casu, restou comprovado o pagamento da última parcela pelo apelante, operando-se, assim, a presunção de quitação integral do preço ajustado, a qual não foi elidida pelo apelado, tendo em vista a inexistência de impugnação e prova apta a demonstrar eventual inadimplemento das parcelas anteriores. O descumprimento da Cláusula Segunda do contrato (referente à obrigação do vendedor a realizar a outorga da escritura em 30 dias do recebimento da primeira parcela) configura a recusa exigida como pressuposto da adjudicação compulsória. A exigência de recusa formal e expressa configura-se como inviável e desproporcional quando o promitente vendedor permanece em paradeiro desconhecido por mais de uma década, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo a quo ao deferir a citação por edital após o esgotamento de todas as diligências de localização. Admitida a validade do negócio jurídico, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a adjudicação compulsória, tornando-se imprescindível a reforma da r. sentença de improcedência. Apelação Cível provida, reformando-se a r. sentença para julgar procedente a pretensão autoral, determinando a expedição da carta de adjudicação em favor do apelante, constituindo-se, pois, como título hábil e próprio para transcrição no Registro Imobiliário competente. Em razão da reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501852-03.2015.8.05.0150 em que figura como apelante ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO SANTOS e, como apelado, ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de interposto, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões , de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA